Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. PRECEDENTE DO C. STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 573.232/SC). AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que os pedidos formulados na exordial envolvem, em verdade, direitos individuais homogêneos, o legitimado coletivo atua em defesa de direitos pertencentes a uma coletividade, no caso, os associados da Autora, fazendo-se necessária a autorização expressa dos filiados para tanto, nos termos do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.

2. Defendendo a Associação em juízo o direito dos filiados dela, trata-se de verdadeira representação processual, e não de substituição processual, fazendo-se necessária a autorização expressa dos associados, seja ela individual ou em assembleia, pois insuficiente apenas a previsão normativa genérica no Estatuto (RE no 573.232/SC e Tese de Repercussão Geral no 82).

3. Apelação conhecida e não provida.